Tribunal: STJ
Processo: 0800543-61.2021.4.05.8502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160339 - SE(2024/0279851-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JAIRO AUGUSTO ARAUJO MACIEL
ADVOGADO
: LOURIVAL FREIRE SOBRINHO - SE005646
AGRAVADO
: MANOEL DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MANOEL MOACIR SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - SE011890
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CONSTRUTORA LAPA LTDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DO STF, POR ANALOGIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR
PÚBLICO EM EMITIR A CDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A execução fiscal que lastreou os presentes embargos busca o ressarcimento ao
erário decorrente de decisão do TCU (Acórdão no
) - em razão de
1889/2016
irregularidades na aplicação de recursos recebidos por força de convênio firmado com
o FNDE, para construção de uma creche -, consubstanciado na CDA no
" (fl. 851).
4.020.000154/20-50
2. Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido – a execução
se realiza no interesse do credor, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as
decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal de Contas da União constituem títulos
executivos extrajudiciais, nos moldes do
VII, do CPC. Nessa condição, as
art. 515,
decisões são aptas a embasar diretamente a execução judicial, independentemente da
emissão de Certidão de Dívida Ativa.
4. A emissão da CDA, portanto, não constitui requisito obrigatório para a propositura da
ação executiva, sendo
a inscrição
facultada à autoridade administrativa competente
do débito em dívida ativa, conforme juízo de conveniência e oportunidade. Optando-se
pela não inscrição, aplica-se o rito previsto no Código de Processo Civil, e não o da
que é reservado às execuções fiscais.
Lei 6.830/1980,
Documento eletrônico VDA56118893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8750df74-713e-471e-adc8-567c15839313

5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8750df74-713e-471e-adc8-567c15839313

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160339 - SE(2024/0279851-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JAIRO AUGUSTO ARAUJO MACIEL
ADVOGADO
: LOURIVAL FREIRE SOBRINHO - SE005646
AGRAVADO
: MANOEL DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MANOEL MOACIR SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - SE011890
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CONSTRUTORA LAPA LTDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DO STF, POR ANALOGIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR
PÚBLICO EM EMITIR A CDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A execução fiscal que lastreou os presentes embargos busca o ressarcimento ao
erário decorrente de decisão do TCU (Acórdão no
) - em razão de
1889/2016
irregularidades na aplicação de recursos recebidos por força de convênio firmado com
o FNDE, para construção de uma creche -, consubstanciado na CDA no
" (fl. 851).
4.020.000154/20-50
2. Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido – a execução
se realiza no interesse do credor, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as
decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal de Contas da União constituem títulos
executivos extrajudiciais, nos moldes do
VII, do CPC. Nessa condição, as
art. 515,
decisões são aptas a embasar diretamente a execução judicial, independentemente da
emissão de Certidão de Dívida Ativa.
4. A emissão da CDA, portanto, não constitui requisito obrigatório para a propositura da
ação executiva, sendo
a inscrição
facultada à autoridade administrativa competente
do débito em dívida ativa, conforme juízo de conveniência e oportunidade. Optando-se
pela não inscrição, aplica-se o rito previsto no Código de Processo Civil, e não o da
que é reservado às execuções fiscais.
Lei 6.830/1980,
Documento eletrônico VDA55107850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 3ce8ab33-d561-46a6-8a32-439e92beb68a

5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
JAIRO AUGUSTO ARAÚJO MACIEL contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas
e, por analogia,

83/STJ
283/STF.
Argumenta o agravante que os precedentes invocados tratam de tema
diverso (via procedimental e necessidade de inscrição em dívida ativa), enquanto a
controvérsia é estritamente jurídica e documental: ilegalidade da inclusão, na CDA, de
“encargos legais” e “multa” não previstos no título executivo do TCU (fls. 981-982).
Defende, ainda, que o acórdão do TCU constitui título executivo extrajudicial
suficiente, tornando supérflua a inscrição em dívida ativa e a submissão ao rito da LEF,
conforme jurisprudência do STJ: REsp 1.059.393/RN; REsp 1.112.617/PR;
(fls. 985-986).
REsp 1.149.390/DF; REsp 1.649.985/RJ
Afirma que o acórdão do TCU delimitou a obrigação a atualização monetária
e juros de mora até o efetivo pagamento, sem encargo legal substitutivo de honorários
nem multa administrativa do FNDE (fls. 987).
Pugna pela aplicação do art. 1o da
como regime especial
Lei 6.822/1980
mais adequado ao título do TCU, com adequação do quantum exequendo às balizas
do título (atualização e juros), excluindo “encargos legais” e “multa” (fls. 989-991).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA55107850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 3ce8ab33-d561-46a6-8a32-439e92beb68a

O agravante salientou, nas razões do recurso especial, que "a execução
fiscal que lastreou os presentes embargos busca o ressarcimento ao erário decorrente
de decisão do TCU (Acórdão no
) - em razão de irregularidades na aplicação
1889/2016
de recursos recebidos por força de convênio firmado com o FNDE, para construção de
uma creche -, consubstanciado na CDA no
(fl. 851).
4.020.000154/20-50
Defende o agravante que a decisão do Tribunal de Contas possui natureza
jurídica de título executivo extrajudicial, "devendo, portanto, ser regida pelo Código de
Processo Civil e não pela Lei de Execuções Fiscais, conforme dispõe a Lei 8.443/1992
", portanto "patente equívoco ao cadastrar o débito decorrente da Decisão do Tribunal
de Contas em dívida ativa" (fls. 852-853).
O Tribunal
"assentou que é ato discricionário da administração optar
a quo
pela inscrição em dívida ativa do crédito decorrente de decisão condenatória do TCU,
sendo, assim, possível a sua cobrança, uma vez inscrito em dívida ativa, por meio de
Execução Fiscal" (fl. 771).
Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte
de apelação consignou (fl. 823):
Não se trata, portanto, de conflito de normas, mas de faculdade
atribuída ao administrador, a partir de uma alternativa conferida pelo
ordenamento jurídico quanto à forma de execução de seus créditos.
Destaque-se que o Código de Processo Civil também abriga o princípio
de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797).
Entretanto, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido – a
execução se realiza no interesse do credor, atraindo, por analogia, o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
Súmula 283/STF
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
Documento eletrônico VDA55107850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 3ce8ab33-d561-46a6-8a32-439e92beb68a

EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 85,
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348,
".
DESPADEC96/JFRJ
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.062.255/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.132.773/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
14/10/2024)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
ENUNCIADO

INATACADO
284/STF.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE
283/STF.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
Documento eletrônico VDA55107850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 3ce8ab33-d561-46a6-8a32-439e92beb68a

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os princípios da livre
admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.911.181/SP,
julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
15/3/2022)
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
não
ocorrência
de
cerceamento
de
defensa
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que "não há falar
em preclusão pro judicato em matéria de instrução probatória, não
havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a
produção de prova que foi anteriormente autorizada" (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 118.934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2016,
6/12/2016)
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela a
deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo o
impedimento da Súmula 284/STF.
7. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo probatórios dos autos,
consignou que "de forma alguma poderia se dizer que existiria a
propriedade dos autores sobre o imóvel ou direitos possessórios
passíveis de ser indenizados" (fl. 2.939). Nesse contexto, a alteração de
tais circunstâncias na atual quadra processual se revela inviável, nos
termos do Verbete 7/STJ.
8. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 1.796.195/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
.
14/11/2024)
Documento eletrônico VDA55107850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 3ce8ab33-d561-46a6-8a32-439e92beb68a

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
as decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal de Contas da União constituem
títulos executivos extrajudiciais, nos moldes do
VII, do CPC. Nessa condição,
art. 515,
as decisões são aptas a embasar diretamente a execução judicial, independentemente
da emissão de Certidão de Dívida Ativa.
A emissão da CDA, portanto, não constitui requisito obrigatório para a
propositura da ação executiva, sendo facultada à autoridade administrativa
a inscrição do débito em dívida ativa, conforme juízo de conveniência e
competente
oportunidade. Optando-se pela não inscrição, aplica-se o rito previsto no Código de
Processo Civil, e não o da
que é reservado às execuções fiscais.
Lei 6.830/1980,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA
DO TCU. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.830/80.
1. Consoante a orientação jurisprudencial predominante nesta Corte,
não se aplica a
à execução de decisão condenatória do
Lei n. 6.830/80
Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida
ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que
prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa - CDA, o que
determina a adoção do rito do CPC quando o administrador
discricionariamente opta pela não inscrição.
2. Recurso especial provido para determinar que a execução prossiga
nos moldes do Código de Processo Civil (
relator
REsp n. 1.390.993/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2013,
17/9/2013)

Portanto, deve ser desprovido o recurso especial, com fundamento na
orientação contida na
"Não se conhece do recurso especial pela
Súmula 83/STJ:
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida", aplicável também para interposição de recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55107850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 3ce8ab33-d561-46a6-8a32-439e92beb68a

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 3ce8ab33-d561-46a6-8a32-439e92beb68a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.160.339 / SE
Número Registro: 2024/0279851-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001402920204058502 08005436120214058502 8001402920204058502 8005436120214058502
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIRO AUGUSTO ARAUJO MACIEL
ADVOGADO
: LOURIVAL FREIRE SOBRINHO - SE005646
RECORRIDO
: MANOEL DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MANOEL MOACIR SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - SE011890
RECORRIDO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CONSTRUTORA LAPA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIRO AUGUSTO ARAUJO MACIEL
ADVOGADO : LOURIVAL FREIRE SOBRINHO - SE005646
AGRAVADO
: MANOEL DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MANOEL MOACIR SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - SE011890
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Documento eletrônico VDA56078414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 4344bd21-0a27-4f27-ba93-e882f9676dd1

INTERES.
: CONSTRUTORA LAPA LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 4344bd21-0a27-4f27-ba93-e882f9676dd1